Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717677-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ORLANDO LASSE JUNIOR, LEILA DE OLIVEIRA FREITAS, MARCELA DE OLIVEIRA FREITAS LASSE, MAX CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI, BENITO LIBETTI JUNIOR, EVANIR RODOLFO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26127942), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Autora contra decisão proferida na ação de tutela cautelar antecedente 0708683-60.2021.8.07.0007 que indeferiu a tutela de urgência e determinou a emenda à inicial com exclusão de réus do polo passivo: A autora requer a concessão de tutela cautelar requerida em caráter antecedente para que seja bloqueada a quantia R$21.469,65 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta cinco centavos). Narra que adquiriu da ré Evanir um imóvel irregular, e que esta, por sua vez adquiriu da construtora Ré um imóvel, também irregular. Afirma que os negócios não poderão ser concretizados, porque, de acordo com a Administração Regional de Arniqueiras e do Riacho Fundo, as obras não são passíveis de regularização. Aduz que fez um empréstimo de R$20.000,00 (vinte mil reais) para a ré Evani, a fim de que ela pudesse pagar o adiantamento solicitado pelo réu Orlando, referente ao negócio firmada entre os réus, e que depositou o valor diretamente na conta bancária indicado pelo réu Orlando. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Ela não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar a verossimilhança de sua alegação acerca da inidoneidade financeira dos réus, capaz de comprometer o pagamento de eventual indenização. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Intime-se a autora para emendar a inicial, apresentando nova petição na íntegra, a fim de excluir os réus Leila de Oliveira Freitas Lasse, Marcela de Oliveira Freitas Lasse, Max Construções e Reformas EIRELI e Benito Libeti Júnior, por não terem participado do negócio firmado entre a autora e ré Evanir, tampouco foram beneficiados com a transferência do valor realizado pela autora em favor do réu Orlando; bem como apresentar a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos, no prazo do 05 dias, sob pena de extinção (art. 303, I, §6o, do CPC). Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) requereu o bloqueio de valores ou de bens para assegurar a utilidade do processo; (ii) a transação pano de fundo da demanda é a venda de dois imóveis condicionadas entre si, mas os contratos não foram concluídos por serem os imóveis irregulares; (iii) fez um empréstimo de R$ 20.000,00 à Ré Evanir, a fim de que esta conseguisse garantir um imóvel adquirido de Orlando e, assim, a Agravante iria comprar o imóvel de Evanir, por meio de contrato de cessão de direitos firmado com o sogro desta José Vieira Batista; (iv) o valor emprestado (R$ 20.000,00) seria o sinal da transação imobiliária entre a Agravante e Evanir; (v) o valor emprestado foi transferido pela Agravante à Construtora Max Construções; (vi) após diligências, a Agravante descobriu que os imóveis são irregulares e os processos de regularização estão fadados ao fracasso, pois o imóvel adquirido pela Agravante está localizado em APP e o segundo imóvel adquirido pela Ré Evanir está fora dos padrões da construção civil; (vii) as Rés Leila e Marcela são também cessionárias do imóvel vendido a Evanir; (viii) o Réu Benito Libeti é administrador da construtora para a qual a Agravante transferiu R$ 20.000,00; (ix) além do valor transferido à Construtora, a Agravante teve despesa com tentativa de composição consensual e agora com contratação de advogado; (x) afirma a necessidade de permanência de todos os Réus no polo passivo, pois estão todos envolvidos com os motivos que ensejaram a transferência de R$ 20.000,00 pela Agravante; (xi) a tutela cautelar pretendida é apenas uma medida assecuratória, e não de expropriação; (xii) os Agravados se negam a devolver o dinheiro à Agravante. Requer tutela antecipada para manter os Agravados no polo passivo da demanda originária, bem como determinar o bloqueio de R$ 21.469,65 nas contas dos Agravados. Requer determinação ao DETRAN para que bloqueie transferência de veículos em nome dos Agravados ou que seja determinada diligência para pesquisar movimentações financeiras dos Réus. No mérito, requer a confirmação da tutela cautelar. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I e VII, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26127953). Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela cautelar requerida em caráter antecedente está disciplinada no art. 305 do CPC: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 . No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela cautelar antecedente. As normas processuais são cristalinas ao elencarem como requisito para a tutela cautelar antecipada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a Agravante instruiu os autos com documentos que denotam a situação irregular dos imóveis relatados em sua exposição fática, bem como comprovou a transferência de R$ 20.000,00 para a construtora, mas não há sequer indícios de que os Réus que com ela transacionaram estão em situação de insolvência ou desfazendo-se de bens para livrar-se de eventual obrigação nos autos. Nesta fase de cognição sumária, há uma necessidade de instrução do feito de modo robusto para que seja determinada medida constritiva, ainda que apenas assecuratória, no patrimônio de quem sequer se defendeu ainda. No entanto, não há provas que deem supedâneo à tutela cautelar em caráter antecedente. Quanto ao pedido de manutenção dos Réus no polo passivo, inicialmente verifico que o Juízo a quo determinou a exclusão dos seguintes Réus: Intime-se a autora para emendar a inicial, apresentando nova petição na íntegra, a fim de excluir os réus Leila de Oliveira Freitas Lasse, Marcela de Oliveira Freitas Lasse, Max Construções e Reformas EIRELI e Benito Libeti Júnior, por não terem participado do negócio firmado entre a autora e ré Evanir, tampouco foram beneficiados com a transferência do valor realizado pela autora em favor do réu Orlando; De fato, pelos documentos que instruem a inicial (ID 26127947), figuraram no negócio jurídico firmado com a Agravante: i) JOSÉ VIEIRA BATISTA (instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel no condomínio Park Bela Vista); ii) EVANIR RODOLFO, de acordo com a exposição fática na ação (teoria da asserção); iii) MAX CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI (transferência de R$ 7.000,00 e R$ 13.000,00); e iv) ORLANDO, o qual foi beneficiário da transferência de acordo com a teoria da asserção. Os Réus MARCELA, LEILA e BENITO LIBETTI, de fato, devem ser excluídos do polo passivo. MARCELA e LEILA figuraram em cessão de direitos com EVANIR e, de acordo com os fatos narrados, não tiveram contato com a Agravante, não havendo esta participado do contrato referente ao imóvel no Riacho Fundo I, de modo que somente as partes do contrato podem discutir questões relacionadas a ele. O Réu BENITO LIBETTI, apontado como sócio e administrador de Max Construções, não participou da avença segundo os relatos da Agravante e, apesar da transferência realizada para a pessoa jurídica, esta possui personalidade para responder em juízo, sendo desnecessário, neste momento, demandar o sócio. Desse modo, deve ser mantida no polo passivo, além dos já elencados pelo Juízo a quo, a pessoa jurídica MAX CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, mantendo-se a exclusão de MARCELA, LEILA e BENITO LIBETTI. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar antecedente para bloqueio de valores ou bens em nome dos Agravados. Quanto ao polo passivo da demanda, DEFIRO PARCIALMENTE para manter a pessoa jurídica MAX CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, excluindo-se MARCELA, LEILA e BENITO LIBETTI. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta ao agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021 11:51:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador